Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709166-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA, MAURO CESAR ALVES LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO S/A em face de CONSTRUTORA ARTEC S/A ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0735775-02.2019.8.07.0001, reconsiderou decisão anterior e reconheceu que o crédito executado no feito submete-se ao Plano de Recuperação Judicial da empresa Agravada, nos seguintes termos (ID 226288851 na origem): Na decisão de ID 222213065, este Juízo rejeitou a impugnação à penhora deferida na decisão de ID 218298778, tendo, entretanto, submetido a constrição ao Juízo da recuperação judicial - 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, autos do processo de no 462603-13.2019.8.09.0051 - para controle sobre os atos constritivos, informando se naquele Juízo há a previsão de hasta pública para os referidos bens imóveis penhorados ou se os imóveis podem ser alienados na presente execução. No ID 223482635, a parte executada opôs embargos de declaração contra a referida decisão supra referida, onde alega erro material e contradição atinente às datas do processamento da recuperação judicial e da constituição do crédito ora vindicado, cujos eventos correram respectivamente em 12/8/2019 e em 7/3/2019 (data de emissão da cédula de crédito bancário executada (ID 50439442), de modo a sujeitar-se ao processo de recuperação judicial. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os erros e a contradição apontada, a fim de, reconhecida a concursalidade do crédito ora vindicado, extinguir a presente execução. A decisão de ID 224038102 apreciou e rejeitou os embargos em questão. Ocorre que, no ID 224888568, a parte ré formulou pedido de reconsideração da decisão supra e acostou, no ID 224888570, cópia da decisão proferida pelo Juízo recuperacional, onde se observa comprovado o deferimento da recuperação judicial da executada, ocorrido em 12/8/2019. A parte autora, por sua vez, se manifestou no ID 225554890, onde contestou os argumentos da executada e defendeu que, a data da execução sendo a anterior ou posterior à do recebimento da recuperação judicial, a presente execução não pode ter seu processamento suspenso ou extinto. Argumentou que, mesmo que haja novação decorrente do plano de recuperação, esta não se estende às garantias dos créditos sujeitos as instituições financeiras, restando garantido o direito do Banco de executar em ações judiciais individuais. Ao final pugnou pelo regular seguimento do feito. Relatado, decido. Da análise dos autos, vê-se que se trata de execução ajuizada em 30/11/2019, quanto ao débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário de ID 50439442, firmada entre as partes em 7/3/2019. Vê-se no ID 224888570, que em 12/8/2019 foi deferido o processamento da recuperação judicial da empresa executada, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, nos autos do processo de no 462603-13.2019.8.09.0051; e, em 30/3/2022, homologado o plano de recuperação judicial da empresa (ID 221015226). Ora, nos termos do art. 49 da Lei de Falências e de Recuperações de Empresas (LFRE – Lei n.o 11.101/2005), vê-se que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Verifica-se, portanto, que o crédito ora vindicado, constituído em 7/3/2019 (ID 50439442) se encontra submetido à recuperação judicial e, tendo a parte executada obtido a aprovação de seu Plano de Recuperação Judicial pela Assembléia Geral de Credores, bem como a homologação do PRJ pelo Juízo competente, conclui-se que se operou a “novação dos créditos anteriores ao pedido”, obrigando o devedor e todos os credores sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial (art. 59 da LFRE). Com efeito, reconsidero a decisão de ID 222213065, integrada pela de ID 224038102, para reconhecer que o crédito executado no presente feito submete-se ao Plano de Recuperação Judicial da empresa ré. Ocorre que não veio aos autos a comprovação quanto à preclusão da decisão de homologação do Plano de Recuperação Judicial, tendo em vista que foi objeto de recurso de Agravo de Instrumento, como demonstrado nos IDs 221015227 e 221015228. Pelo acima exposto, mantenho a penhora dos imóveis deferida na decisão de ID 218298778, entretanto, a fim de evitar medidas inócuas e, sobretudo eventual prejuízo irreparável ao processo de recuperação judicial da empresa ré, pelo poder geral de cautela, determino a suspensão do presente feito até a comprovação da preclusão da decisão de deferimento da recuperação judicial e de homologação do Plano recuperacional da empresa ré. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Importante destacar a decisão que inicialmente rejeitou a impugnação à penhora, nos termos a seguir (ID 222213065 na origem): 01. Compulsando os autos verifica-se que a decisão de ID 218298778 deferiu a penhora dos imóveis de matrículas no 55151, 55150 e 124675, todos de propriedade da executada CONSTRUTORA ARTEC S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"). Já a decisão de ID 219560967 deferiu a penhora dos direitos aquisitivos da parte executada EUGENIO sobre os imóveis de matrículas no 138.940, 138.941, 138944, 139.512, 139.513 e 139.514. Bem como deferiu a penhora de 50% do imóvel de matrícula no 89.820, de propriedade do executado EUGENIO. Na petição de ID 221015224 a parte executada CONSTRUTORA ARTEC apresentou impugnação à penhora quanto à decisão de ID 218298778. Alega que o débito constante nos presentes autos possui caráter concursal e, inclusive, já se encontra no rol dos débitos habilitados segundo plano de recuperação judicial homologado pelo juízo da RJ em 30/03/2022. Que os imóveis estão alienados fiduciariamente pela Caixa Econômica Federal o que impossibilita a penhora. Requerendo, por fim, a suspensão das ordens constritivas. Na petição de ID 222060030 a parte exequente apresentou resposta à impugnação. Alega que os imóveis indicados para penhora no presente feito de execução são de propriedade do Executado, Sr. EUGENIO. Requerendo, ao final, a rejeição da impugnação. É a síntese do necessário. Decido. Trata-se de execução ajuizada em 21/11/2019 em face de CONSTRUTORA ARTEC S/A ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), EUGENIO CESAR ALVES LACERDA e MAURO CESAR ALVES LACERDA, quanto ao débito decorrente da Cédula de Crédito Bancário de ID16571781, firmada entre as partes em 07/03/2019 (ID 50439442). Vê-se no ID 221015226, que em 12/08/2018 o processamento da recuperação judicial foi deferido. Prevê o art. 49 da Lei 11.101/2005 que: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Depreende-se desse dispositivo que estão sujeitos à recuperação judicial e, assim, aos seus efeitos, todos os créditos existentes até a data em que foi protocolizado o pedido. A contrario sensu, é possível concluir que os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial ficarão excluídos dos seus efeitos. Vale ressaltar que o instituto da recuperação judicial visa o soerguimento da empresa, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora. Com isso, acaso fosse permitido que aqueles que contratassem com empresa em recuperação judicial se submetessem aos efeitos da recuperação, o devedor não conseguiria mais acesso algum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando o objetivo da recuperação. Dessa forma, não há que se falar em impenhorabilidade de bem, uma vez que a novação advinda da recuperação judicial deferida alcança exclusivamente os créditos existentes no momento da elaboração do plano, não implicando a suspensão ou extinção de pretensões executórias de créditos constituídos após a deflagração da recuperação judicial. Dessa forma, como o processamento da recuperação judicial foi deferido em 12/08/2018 (ID 221015226) e o crédito executado nestes autos foi constituído em 07/03/2019 (ID 50439442), esta obrigação não está sujeita aos efeitos da recuperação, podendo ser executada normalmente perante Juízo distinto daquele que deferiu a recuperação judicial. Portanto, não haveria justificativa plausível para determinar o prosseguimento da execução no Juízo individual se apenas o Juízo Universal pudesse determinar a penhora de bens. Quanto à alegação de que os imóveis estão em alienação fiduciária. O art. 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia. Nesse caso, em momento oportuno será determinada a intimação do credor fiduciário para informar a situação do contrato de financiamento do imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. Com a resposta do credor será analisada a viabilidade de ser deferido ou não o leilão do bem. Explico. Caso o valor do saldo devedor seja superior ao valor da avaliação do imóvel ou restando demonstrado que a alienação judicial do bem não trará proveito à execução, o leilão não será designado. Isso porque, caso ocorra a alienação judicial do bem o valor deverá em primeiro lugar quitar o débito junto ao credor fiduciário. Dessa forma, a penhora dos direitos aquisitivos da forma como foi deferida tem previsão legal e não trará qualquer prejuízo ao interessado, ora impugnante. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora deferida na decisão de ID 218298778. No entanto, com fundamento no princípio da cooperação (art. 69 do CPC), submeto a referida constrição judicial ao Juízo da recuperação para que este promova o juízo de controle sobre os atos constritivos, informando se naquele Juízo há a previsão de hasta pública para os referidos bens imóveis penhorados ou se os imóveis podem ser alienados na presente execução. Dou a presente decisão força de ofício, a ser encaminhada ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, nos autos do processo de no 462603-13.2019.8.09.0051. Publique-se. Intimem-se. 02. Ciente da petição de ID 222060931 e anexos. Aguarde-se a preclusão da presente decisão e a resposta do ofício a ser encaminhado ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, nos autos do processo de no 462603-13.2019.8.09.0051. 03. Quanto à petição de ID 222064853: Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À Secretaria: 1. Verifica-se que a certidão acostada no ID 221406917 está relacionada apenas ao processo de no 0005570-07.2014.8.07.0001. Dessa forma, certifique-se naqueles autos, juntando os referidos anexos, bem como excluindo do presente feito tal certidão. 2. Encaminhe-se a presente decisão, que possui força de ofício, nos termos do item 01 acima, ao Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO, nos autos do processo de no 462603-13.2019.8.09.0051. 3. Intime-se a parte exequente a cumprir a decisão de ID 219560967, comprovando a averbação das penhoras nas matrículas dos imóveis. Prazo: 15 (quinze) dias. O Agravante destaca que a decisão acima referida foi integrada pela decisão constante do ID 224038102, disposta nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração de ID 223482635 opostos pela parte executada CONSTRUTORA ARTEC contra a decisão de ID 222213065. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. Esclareça-se à parte executada que a decisão considerou como data do processamento da recuperação judicial 12/08/2018, em razão de cópia de decisão proferida nos autos do processo de recuperação judicial juntada aos autos no ID 221015226 pela própria executada. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. O Agravante alega que o caso, na origem, envolve execução de título executivo extrajudicial não adimplido, num remanescente devedor de R$ 5.361.174,41 (cinco milhões trezentos e sessenta e um mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos). Alega, ainda, que foi apresentado pedido de penhora sobre imóveis indicados, além da proibição da participação da Agravada em processos de licitação nos órgãos públicos, conforme o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Segundo consta da inicial do agravo, o pedido de penhora foi deferido, e a Agravada apresentou impugnação, sendo que o Agravante respondeu à impugnação, bem como o Juízo rejeitou a impugnação à penhora deferida na decisão de ID 218298778 (origem). O Agravante informa que a Agravada noticiou a distribuição de um processo de recuperação, afirmando que o processo de execução deveria ser suspenso, pois o crédito está habilitado no Juízo recuperacional, que rege o Plano de Recuperação da empresa. O Agravante alega que ingressou com uma Ação de Impugnação ao Crédito (processo no 5676725-47.2019.8.09.0051), com base no art. 8o da Lei 11.101/2005, distribuído por dependência à RJ no 5462603.13.2019.8.09.0051, sentenciado em 28 de agosto de 2020, onde restou determinada a exclusão da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 237/3416/0703 (1956186), habilitada na 2a Relação de Credores nos autos da Recuperação Judicial da empresa CONSTRUTORA ARTEC S/A, no valor de R$ 3.751.469,82, do Plano de Recuperação Judicial da empresa Agravada, por se tratar de crédito extraconcursal, conforme o art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Com isso, entende que o juízo de origem se equivocou ao determinar a suspensão da execução sob o argumento de que havia um Plano de Recuperação em vigor, pois, apesar de conter a cláusula no plano de novação do crédito, o mesmo também não abarca o crédito que possui garantia, do plano traz na redação a observação a legislação pertinente. Invoca o art. 49, §1o, art. 59, da LRF e a súmula no 581 do STJ, além do Tema 885, alegando que todo o procedimento foi realizado com a documentação devida, não existindo obstáculo para a suspensão da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo. As custas de preparo foram recolhidas (ID 69765535). É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e com as custas de preparo recolhidas (ID 69765535). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados, pois, muito embora o Agravante tenha trazido aos autos documentação e narrativa fática, não se tem delineados, de forma pontual, os requisitos previstos em lei para o deferimento do efeito suspensivo. Isso porque a matéria trazida no presente agravo em sede de pedido de concessão de efeito suspensivo se confunde com o mérito do agravo e, nesse âmbito, considerando a documentação trazida pelo Agravante no ID 69732698, torna-se necessária mínima contradita, bem como melhor apreciação do objeto. Com efeito, a fim de evitar alguma diligência necessária, torna-se necessária, como pontuado pelo juízo de origem, resguardar o resultado útil do processo, que, no caso, impele ao sobrestamento na origem, como determinado pelo juízo natural. A medida é reversível, uma vez que, vencedor o Agravante no mérito do recurso, o processo poderá retomar seu curso sem delongas. Ao contrário, percebe-se dano reverso, caso a medida seja, desde já, revertida em prol do Agravante. Por fim, não existem elementos concretos e imediatos que infiram prejuízo e dano, uma vez que o crédito que já está sendo perseguido constitui o objeto da lide, sem que existam outros dados mostrados no processo pelo Agravante dos quais possa ser deduzido prejuízo. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do agravo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome de Frederico Dunice P. Brito (OAB/DF 21.822), com a ressalva e as limitações do PJe em relação à publicação exclusiva. Intime-se a Agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025 17:47:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador